Tribunal: TJBA
Processo: 8006415-35.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006415-35.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTA DOLORES MEIRA GOMES

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

APELADO: JOABY DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO GENÉRICO. DECISÃO CLARA AO FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA DECADÊNCIA DO DIREITO À ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. USUCAPIÃO PREJUDICADO DIANTE DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006415-35.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante MARTA DOLORES MEIRA GOMES e como embargado JOABY DA SILVA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator